Tribunal: TJSP
Processo: 2118107-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ÇÃO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS – LEI ESTADUAL No 4.819/58 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Incidência da Súmula no 340 da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ. 4. Óbito do instituidor do benefício da Pensão por Morte ocorrido após a vigência da EC no 103/19, que incluiu o respectivo § 15 ao artigo 37 da CF, vedando a concessão das complementações especificadas. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. A questão deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 7. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2118107-37.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

08/07/2021

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – EMPREGADO PÚBLICO FALECIDO – CESP – CÔNJUGE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS – LEI ESTADUAL No 4.819/58 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – EMPREGADO PÚBLICO FALECIDO – CESP – CÔNJUGE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS – LEI ESTADUAL No 4.819/58 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Incidência da Súmula no 340 da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ. 4. Óbito do instituidor do benefício da Pensão por Morte ocorrido após a vigência da EC no 103/19, que incluiu o respectivo § 15 ao artigo 37 da CF, vedando a concessão das complementações especificadas. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. A questão deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 7. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.